Tribunal: STF
Processo: RE 1374067
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Anoto que, compulsando os autos, constatei que a presente ação foi, inicialmente, autuada neste Tribunal como AI 737.070.



    A Secretaria Judiciária, antes que os autos fossem distribuídos, forte na Portaria/GP/STF n. 177/2007, procedeu à devolução à origem (peça 22, fl. 2), tendo em conta o que decidido no RE 578.801 RG que, após sucessivas substituições de referido paradigma, teve o mérito julgado no RE 948.634 RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 123/RG).



    Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema 123/RG, ao fundamento de que a “[...] Turma Julgadora, ao apreciar o agravo de instrumento, não analisou a questão sub judice de forma definitiva, mas sim em simples cognição sumária, uma vez que a discussão estava adstrita aos requisitos da tutela provisória” (peça 23).



    Tal o cenário, seria a hipótese de cancelamento da autuação deste Recurso Extraordinário, bem como de sua distribuição, para que o recurso retornasse a tramitar como AI 737.070.



    Todavia, é de observar-se que os presentes autos permaneceram na origem por quase 13 (treze) anos (de 2009 a 2022). Desse modo, a correção da duplicidade de autuação do presente apelo em nada contribuiria para garantir a celeridade do sistema processual (art. 5º, LXXVIII, da CF, e art. 4º do CPC).



    Tal o cenário, e inexistindo qualquer prejuízo às partes, passo à análise do apelo extremo interposto por Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico (peça 20), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (peça 3 – meus grifos): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIMED que é subdividida em diversas unidades para criar dificuldades no momento da fixação de responsabilidade – Não reconhecida a ilegitimidade para ocupar o polo passivo da ação – Preliminar rejeitada.



    PLANO DE SAÚDE – Decisão que concedeu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a operadora do plano de saúde dê cobertura ao tratamento quimioterápico com o medicamento "Temodal" – Admissibilidade – O contrato prevê cobertura ao tratamento de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia na especialidade de oncologia, prevendo expressamente a cobertura ao tratamento quimioterápico, sem qualquer limitação à forma e local em que será ministrada – Dispensa de caução por consistir numa faculdade do juízo – Recurso não provido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da segurança jurídica, face o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 29):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 611. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO.



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que o apelo extremo foi interposto contra decisão de natureza precária relativa à antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte recorrente assegure a cobertura de serviços médico-hospitalares ao autor da ação. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte redação:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Dessa forma, ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos) 



    [...] 4. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    (ARE 742.479 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator